Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-36.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 560 E 561 DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OPOSIÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU DO POSSUIDOR. ELEMENTO SUFICIENTE. DETENÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, possuidor é “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, e, como tal, tem o direito à reintegração de posse se provar: I) a posse prévia; II) turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data de sua ocorrência; e IV) a perda da posse, na ação de reintegração, nos termos dos artigos 560 e 561, ambos do CPC.
2. Na hipótese, comprovada a posse indireta pelo autor aliada à mera tolerância em relação à ocupação precária do imóvel pelos réus, a situação se traduz em simples detenção, insuscetível de proteção possessória (art. 1.208 do Código Civil).
3. Havendo citação válida, resta superado o requisito legal acerca da turbação ou do esbulho, por conhecimento inequívoco da vontade do possuidor em reivindicar a coisa. Precedentes.
4. Ao detentor não é assegurado o direito de retenção por benfeitorias ou acessões realizadas no bem, porquanto referida hipótese fica restrita aos lindes daquele que exerce a posse (art. 1.219 do Código Civil). Precedentes.
5. A dissonância das partes quanto a dinâmica dos fatos não caracteriza litigância de má-fé (art. 80 do Código de Processo Civil), tampouco dolo de prejudicar a contraparte.
6. Recursos conhecidos e não providos.